Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GILBERTO ALVES RIBEIRO EMBARGADO: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALVES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover quanto ao pedido Id. 58677702. Como visto, pretende o Embargante a suspensão da decisão que determinou o pagamento ou transferência de valores a partir do crédito tributário. Sucede que não há nos autos reconhecimento do crédito preferencial do Embargante (agravante). O v. Acórdão Id. 53448473 negou provimento ao Agravo Interno e manteve a r. decisão Id. 50810442, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nos Embargos de Declaração Id.568387458, o Embargante sustenta que a matéria está preclusa somente para as partes que participavam da relação processual quando foi proferida, sendo que passou a atuar nos autos a partir de 2.7.2018. A habilitação de novo advogado não impede a fluência dos prazos processuais, e recebe o processo na fase em que se encontra. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora